Tribunal: TJDFT
Processo: 0714314-78.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que deu provimento ao recurso do autor, determinando a concessão de medicamento. O embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da necessidade de inclusão da União no polo passivo.
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda.
3. Não há omissão a ser sanada, uma vez que a controvérsia sobre a legitimidade da União foi resolvida na sentença, conforme os parâmetros fixados pelo STJ no IAC no 14. Além disso, na data da sentença o Tema 1234 da Repercussão Geral não havia sido julgado, circunstância que atraía o disposto no item 2 da decisão proferida em 17.4.2023, pelo Supremo Tribunal Federal, que concedeu tutela provisória para estabelecer que as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados deviam ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.